Tribunal: TJBA
Processo: 8026936-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026936-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALVARO AMILTON GOMES COELHO registrado(a) civilmente como ALVARO AMILTON GOMES COELHO e outros

Advogado(s): LEILA KAYANE NAZARE MATOS FLORENCIO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.
PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado encontra-se bem fundamentada, pois presente a prova da materialidade do fato, bem como fortes indícios de autoria, revela a prática de execução, havendo a necessidade da constrição com vistas a se resguardar a ordem pública. às ponderações subjetivas do paciente, é pacífico o entendimento nos tribunais pátrios que condições pessoais favoráveis, por si só, não são garantidores de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la.

2. A cautela prisional, portanto, fundamenta-se na constatação de que a liberdade do Requerente coloca em risco a ordem pública e atenta contra a paz social. Assim, verifica-se que a prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada em fatos concretos oriundos da conduta do paciente e não em suposta gravidade abstrata do delito.

3.
I
n casu
, verifica-se na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva que, no dia 04/04/2025, por volta das 06:20 horas, Policiais da Polícia Civil em cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão de n. 8001677-28.202.8.05.0004, foram recebidos pelo proprietário Sr. Álvaro Amilton Gomes Coelho, conhecido como “Tam” e ao adentrarem na residência identifica como alvo n. 01, á Rua da Portelinha, s/n, Aramari-Bahia, que ao ser feita a busca foi encontrado no local de 01 porção de substância sólida em forma de pó branco, pesando 7,83g; 02 pedras amarelas acondicionadas em saco plástico, pesando 8,81g; 80 trouxinhas de substância sólida, na forma de erva seca esverdeada, sendo 79 acondicionada em trouxinha de saco plástico e 01 em papel alumínio, pesando 138,02g de massa bruta; 07 tabletes em forma de erva seca acondicionados em saco plástico, pesando 90,49g; 01 tablete em forma de erva seca, pesando 90,49g, além de 01 revólver calibre 38 com numeração suprimida; 05 munições de calibre intactas e 01 deflagrada, balança de precisão e aparelhos de celular, de acordo com laudo de exame pericial e termo de exibição e apreensão com resultado positivo para cocaína e maconha de acordo com laudo pericial, além de arma de fogo com numeração suprimida e munições intactas e deflagrada.

4. Restando caracterizada pelo menos uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva – no caso, a garantia da ordem pública –, tornam-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo Paciente, consoante entendimento já assentado na jurisprudência pátria, não procedendo o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

N
º
8026936-37.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
LEILA KAYANE NAZARÉ M
ATOS
FLORENCIO, OAB/BA
82.702
, e como impetrado
JUÍZO
DE DIREITO DA VARA
CR
I
MINAL DE
ALAGOINHAS
-BA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGA
R A ORDEM
.